Tribunal: CARF
Processo: 10480.720768/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720768/2019-10
ACÓRDÃO
1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A MARÉ MANSA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RETENÇÃO NA FONTE. NÃO RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
Os tributos retidos na fonte e não recolhidos são de responsabilidade da
fonte pagadora, de quem serão cobrados o tributo, a multa de ofício e os
juros de mora.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
2
O relatório do Acórdão Recorrido bem relata os fatos até o momento de sua
prolação, razão pela qual o adoto e transcrevo:
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado em desfavor da empresa
supraqualificada para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não
recolhido, relativo ao período de apuração compreendido entre 1o de janeiro de
2015 e 31 de dezembro de 2017, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
1. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
A Autoridade fiscal informa que o trabalho de fiscalização teve por escopo a
verificação do recolhimento e da declaração em DCTF de impostos e contribuições
informados em DIRF sob os códigos de receita 3208, 1708, 5952, 5979, 5987 e
8045, relativos aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, e acrescenta que:
- a Fiscalizada foi intimada (ciência em 18/12/2018) a apresentar documentos que
amparassem o não recolhimento dos tributos retidos;
- em 31/01/2019, após o prazo estabelecido, a Interessada protocolizou uma
petição alegando que os valores referentes ao Imposto de Renda Retido da Fonte
(IRRF)de código de receita 3208 não foram retidos quando do pagamento de
aluguéis e solicitou que a Receita Federal do Brasil (RFB) intimasse os locadores a
fim de que eles comprovassem os recolhimentos do imposto;
- relativamente aos demais códigos de receita, a empresa informou que
oportunamente faria prova de seu recolhimento e solicitou prazo adicional de 30
dias para concluir a verificação da documentação;
- a dilação de prazo não foi concedida, tendo em vista que a resposta à intimação
havia sido entregue 49 dias após a ciência, sem apresentação de qualquer
documento solicitado (mesmo cópia de contrato social e DARF);
- a alegação de que não houve qualquer retenção sob o código 3208 não condiz
com as informações prestadas nas DIRF apresentadas;
- cabe à empresa provar que os locadores recolheram os tributos, para justificar a
"suposta" não retenção;
Ao final, apresenta tabelas contendo a apuração dos débitos informados nas DIRF
e não pagos nem declarados em DCTF.
2. IMPUGNAÇÃO
Ciente da lavratura do AI em 12 de fevereiro de 2019, a Autuada apresentou
impugnação em 14 de março de 2019 (30 dias após a ciência).
Em sua defesa, alega o que se segue.
2.1 RETROSPECTO FÁTICO
- Em 18/12/2018 foi intimada para prestar esclarecimentos a respeito de supostas
divergências existentes entre valores informados em DIRF, valores recolhidos por
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
3
meio de DARF e informações prestadas em DCTF, tudo relacionado ao período
compreendido entre 1o de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2017;
- por se tratar de vasto período fiscalizado, compreendendo inúmeras
competências, múltiplas relações jurídicas e variados tributos, em um primeiro
momento a Autuada apenas pode dar explicações a respeito das inconsistências
relativas ao código de retenção 3208;
- naquela ocasião informou que as divergências decorreram do fato de não ter
sido efetivamente realizada a retenção de qualquer importância a título de IRRF
sobre valores pagos às pessoas físicas locadoras de imóveis, por inexistência de
cláusula contratual autorizadora nesse sentido;
- solicitou ao AFRFB que intimasse, uma a uma, as pessoas físicas beneficiadas
pelos pagamentos informados nas DIRF, a fim de aferir a veracidade de suas
informações e, principalmente, averiguar se tais parcelas já não teriam sido
efetivamente pagas pelos verdadeiros contribuintes de direito;
- solicitou dilação de prazo, no afã de investigar os motivos das divergências
relativas aos códigos de retenção 1708, 5952, 5979, 5987 e 8045;
- mesmo inexistindo qualquer risco iminente de consumação de decadência
tributária, o AFRFB indeferiu os pleitos e decidiu encerrar prematuramente a ação
fiscal, pondo termo à fiscalização mediante açodada lavratura do auto de
infração.
2.2 RAZÕES DE DIREITO
2.2.1 O AFRFB não juntou as DIRF e DCTF pertinentes, não identificou os
beneficiários dos pagamentos que motivaram a autuação e absteve-se de
individualizar seus respectivos pagamentos.
-
A Administração Tributária tem o dever jurídico de descrever
pormenorizadamente os fatos que motivaram a edição de seu ato administrativo,
bem como instruí-lo com as provas necessárias à regular constituição do crédito,
sendo-lhe claramente vedado simplesmente “enunciar” uma ocorrência e furtar-
se do dever de documentar sua existência de forma cautelosa e minudente,
compondo um acervo probatório exaustivo;
- como bem pontua Hugo de Brito Machado Segundo1:
(...) caso seja efetuado um lançamento tributário contra determinado cidadão, e
esse lançamento não contiver, em sua fundamentação, a narração detalhada dos
fatos, acompanhada dos elementos comprobatórios da ocorrência dos mesmos, o
cidadão não precisará provar que tais fatos ‘não ocorreram’. (...)(...) o ônus de
provar os fatos constitutivos do direito da Fazenda, direito este exercido através
do ato impugnado, é da administração tributária, e não do impugnante, o qual
ver-se-ia muitas vezes obrigado a produzir uma impossível ‘prova negativa’. (...)-
pode-se concluir que não é ônus do contribuinte comprovar que o fato
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
4
supostamente tributável inexistiu, mas tão somente contraditar sua suposta
existência;
- no caso, ocorreu gravíssima deficiência na constituição do crédito tributário: a
despeito de ter pautado a edição do ato-norma de lançamento na suposta
divergência entre informações inseridas em DIRF e declarações enviadas em
DCTF, não foi possível localizar nos presentes autos as suas cópias integrais;
- o AFRFB também se absteve de formular relato minudente e analítico, no qual
identificasse os beneficiários pelos pagamentos submetidos ao regime da
retenção na fonte, bem como relacionasse de forma individualizada seus
respectivos valores.
2.2.2 O Fisco, a quem incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito, não demonstrou que a autuada efetivamente realizou as retenções
cobradas, tampouco que os contribuintes de direito do IR teriam deixado de
ofertar seus rendimentos à tributação e adimplir integralmente com suas
correlatas obrigações tributárias principais.
- A despeito de os atos administrativos lograrem de presunção de legitimidade, tal
constatação não elide o dever de o Fisco comprovar suficientemente o fato
constitutivo de seu direito patrimonial, a saber, a ocorrência do fato jurígeno,
tampouco exime a autoridade julgadora de, no curso do contencioso
administrativo, determinar ex officio a produção de provas na busca da verdade
material;
- nesse contexto, ganha relevo a proposição normativa do artigo 9o, caput, do
Decreto no 70.235/1972 ao determinar que o auto de infração ou notificação de
lançamento deve vir instruído das provas indispensáveis à comprovação de seus
motivos de fato;
- no processo administrativo examinado, em nenhum momento a Administração
Fazendária se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização das
retenções pela Impugnante, tampouco que os contribuintes pessoas físicas teriam
deixado de ofertar tais rendimentos à tributação e recolher o IRPF relativo a eles;
- se a DIRF fosse documento constitutivo de créditos tributários, não seria
necessário lançamento para o caso presente; e se a Defendente realmente
houvesse realizado retenções, certamente as teria informado nas DCTF
pertinentes.
2.2.3 A fonte pagadora, quando não realiza a retenção no ato do pagamento,
pode tão somente ser responsabilizada pela multa isolada referente ao
descumprimento da obrigação acessória, motivo pelo qual caracteriza erro de
direito sua eleição como sujeito passivo do IRRF de exercícios pretéritos.
- Na ausência de descrição fática minudente e lastreada em elementos
probatórios satisfatórios, decerto que não se pode presumir a má-fé da Autuada,
tampouco reputar como inverídicas suas categóricas afirmações quanto à não
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
5
realização de quaisquer retenções nos atos de pagamento dos aluguéis a pessoas
físicas;
- como o lançamento se reportou a exercícios pretéritos, a responsabilidade pelo
recolhimento do IRPF haveria de ter sido imputada apenas e tão somente aos
contribuintes pessoas físicas, únicos sujeitos passivos que deveriam ter sido
constituídos como devedores do tributo em questão;
- a fonte pagadora poderia ter sido autuada apenas pelo descumprimento de
dever instrumental, sancionável por multa isolada;
- tais interpretações refletem apenas e tão somente o próprio entendimento da
RFB, sintetizado no Parecer Normativo COSIT no 1/2002.
2.2.4 Da imperiosidade de intimação de todos os beneficiários pelos
pagamentos autuados - contribuintes pessoas físicas (código 3208) e pessoas
jurídicas(códigos 1708 e 8045) – a fim de que prestem os devidos
esclarecimentos, forneçam os documentos pertinentes e, com base neles, caso o
órgão julgador repute imprescindível para acolher a impugnação, designar a
realização de perícia, cujos quesitos evidentemente dependerão da instrução
vindoura.
- Após a deflagração da fase contenciosa do procedimento fiscal, a função da
Administração Pública não é – nem poderá ser – a de manipular a legalidade ou
distorcer a verdade dos fatos, senão averiguar a verdade destes e a completa
higidez do lançamento procedido, o que levou o legislador a outorgar à
autoridade julgadora o poder-dever de deferir de ofício a produção de provas
necessárias à justa e plena apreciação da questão suscitada, nos termos dos
artigos 18, caput, e 29 do Decreto n.o 70.235/1972;
- na remota eventualidade de esse douto colegiado não reconhecer os vícios
materiais até então demonstrados, urge pugnar pela intimação de todos os
beneficiários pelos pagamentos compreendidos na presente autuação, sejam eles
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com vistas à prestação dos devidos
esclarecimentos fáticos e fornecimento dos documentos pertinentes, que
certamente reafirmarão a pretensão da Defendente;
- se ainda assim vossas senhorias não se sentirem seguras para proferir decisão
acolhedora da presente insurgência, certamente haverão de designar a realização
de perícia contábil, com vistas a angariar outros mais subsídios com vistas a
dirimir em definitivo a referta encampada.
2.2.5 As peculiaridades do direito a eventual oportuna realização de perícia
contábil.
- Prescreve a Constituição Federal, mais especificamente em seu artigo 5o, inciso
LV, que aos litigantes em processos administrativos será assegurado o exercício
das garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindíveis ao devido
processo legal administrativo (artigo 5o, inciso LIV, da CF); de constituição do
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
6
crédito, de modo mais preciso e acertado; então, se as principais razões da
impugnação não forem de plano acolhidas, a instrução processual deverá ser
complementada;
- apenas após colaboração dos contribuintes do IRPF é que será possível travar
contato com as informações e documentos colacionados aos autos, bem como
concluir pela necessidade da prova pericial e elaborar os devidos quesitos.”
2.3 CONCLUSÃO
- À vista de todo exposto, prefacialmente a Defendente requer seja determinada a
realização das seguintes as diligências:
i) a intimação e oitiva de todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas,
beneficiados pelos pagamentos relativos aos créditos tributários de IRRF
lançados, a fim de que prestem os devidos esclarecimentos e forneçam
documentos necessários à elucidação da causa; e
ii) produção de prova pericial, com a finalidade de comprovar a inexistência de
retenções por parte da Impugnante;
- demonstrada a insubsistência do lançamento combatido, a empresa requer o
imediato acolhimento da presente impugnação, para ver integralmente extintos
os créditos tributários constituídos (artigo 156, inciso IX, do CTN).
Ao longo da impugnação, para corroborar seus argumentos, a Impugnante
apresenta teses doutrinárias e julgados do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF).

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação informado não estar
vinculada a julgados do CARF e asseverando ter o dever de cumprir os dispositivos legais em vigor.
Rebatendo os argumentos do Impugnante e esclarecendo que o Impugnante, diferentemente do
que alega, efetuou a retenção do IRRF, mas não efetuou seu recolhimento, o que o manteria
responsável pelo tributo nos termos do Parecer Normativo COSIT no 1/2002.
Os seguintes excertos do Acórdão Recorrido sintetizam suas razões de decidir:
“1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS
(...)
No que concerne à alegada exiguidade de tempo para fornecimento dos
documentos solicitados pela Fiscalização, nota-se que não se sustenta por dois
motivos: (i) a resposta foi apresentada após transcorridos mais de 30 (trinta) dias
da ciência da intimação, sendo esse um tempo demasiado longo para que a
empresa tão somente respondesse que não reteve qualquer valor relativo a
aluguéis pagos (código 3208), sem apresentar qualquer documento relativo aos
demais tributos2; e (ii) ao contrário do que alega a Impugnante, não se trata de
múltiplas relações jurídicas e variados tributos, uma vez que as retenções
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
7
concernem a somente 6 códigos de receita que, somados, referem-se a apenas 14
beneficiários nos anos de 2015 e 2016 e 7 no ano de 2017.
(...)
Quanto à alegação de que não realizou retenções de Imposto de Renda sobre
pagamentos de aluguéis a pessoas físicas por inexistência de cláusula contratual
autorizadora, importa lembrar que a obrigatoriedade de retenção na fonte de
Imposto de Renda decorre de Lei e que as convenções particulares não podem ser
opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal de sujeito passivo das
obrigações tributárias.
(...)
No que respeita ao alegado pedido para que a fiscalização intimasse os
beneficiários dos pagamentos a fim de que fosse aferida a veracidade de suas
informações e averiguada a realização do recolhimento do tributo, verifica-se que
há um equívoco por parte da Impugnante. No documento de fls. 04 a 06 do
processo no 10010.039369/1118-93 (resposta ao Termo de Intimação Fiscal e
Solicitação de Esclarecimentos), verifica-se que a demanda limitou-se ao Imposto
de Renda Retido na Fonte sob o código 3208, não abrangendo, portanto, as
retenções realizadas sob os demais códigos:
(...)
Com relação a todos os demais códigos de retenção, a Impugnante simplesmente
informou:
4. Com relação aos grupos de receita 1708, 5952, 5759, 5987 e 8045, todos
relativos aos tributos retidos por decorrência de serviços prestados por terceiros, a
peticionante tem a informar que oportunamente fará prova do seu recolhimento.
(...)
2. Da alegação de que o AFRFB não juntou as DIRF e DCTF pertinentes, não
identificou os beneficiários dos pagamentos que motivaram a autuação e
absteve-se de individualizar seus respectivos pagamentos.
(...)
De fato, quando o lançamento baseia-se em provas e documentos produzidos
pela Fiscalização, para que não haja cerceamento de direito de defesa do sujeito
passivo, essas devem fazer parte dos autos. Entretanto, o lançamento contestado
tem como fundamento informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB)
pelo próprio sujeito passivo por meio de obrigações acessórias. Assim, a inserção
de cópias integrais das declarações no processo é dispensável e seria mesmo
supérflua, uma vez que o sujeito passivo tem plena ciência das informações por
ele mesmo produzidas e transmitidas à RFB.
Quanto à identificação, no Relatório Fiscal, de beneficiários e correspondentes
valores recebidos e/ou retidos, esclarece-se que são informações totalmente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
8
irrelevantes para a realização da autuação e, principalmente, para a defesa da
Interessada. O que importa, nesse caso, são os valores totais retidos e não
recolhidos.
Assim, não se vislumbra a alegada deficiência na constituição do crédito
tributário.
(...)
3. Da alegação de que o Fisco não demonstrou que a autuada efetivamente
realizou as retenções cobradas, tampouco que os contribuintes de direito do IR
teriam deixado de ofertar seus rendimentos à tributação e adimplir
integralmente com suas correlatas obrigações tributárias principais.
(...)
A DIRF é obrigação acessória e as informações nela contidas são presumidamente
verdadeiras. Portanto, se a empresa informou em DIRF que realizou retenções de
tributos na fonte, cabia a ela provar, se fosse o caso, que as informações
prestadas ao Fisco estão incorretas, uma vez que após o início do procedimento
fiscal ocorre a perda de espontaneidade, impedindo o procedimento de
retificação das declarações. Veja-se o que dispõe a legislação abaixo:
Ao contrário do que quer fazer parecer a Impugnante, em nenhum momento,
durante o procedimento fiscal, ela negou ter efetuado a retenção do IRRF de
códigos 1708 e 8045, nem alegou ter cometido qualquer erro no preenchimento
da DIRF. Tampouco apresentou qualquer documento que comprove a não
retenção ou o cometimento de eventual erro ao preencher a declaração. Ao
contrário, confirmou a realização das retenções, como já demonstrado no tópico
1, ao informar na resposta à intimação:
(...)
Como já relatado no citado no tópico 1 deste Voto, a alegação de não retenção
restringiu-se ao IRRF de código 3208. Entretanto, não houve apresentação de
documentos comprobatórios da não retenção, a exemplo dos contratos de
locação juntamente com os comprovantes de pagamento integral dos aluguéis.
Por fim, registra-se que, tendo sido retidos os tributos, a fonte pagadora tem o
dever de efetuar seu recolhimento aos cofres públicos, não havendo qualquer
possibilidade de se favorecer de eventuais pagamentos realizados pelos
beneficiários.
4. Da alegação de que a fonte pagadora, quando não realiza a retenção no ato
do pagamento, pode tão somente ser responsabilizada pela multa isolada
referente ao descumprimento da obrigação acessória, motivo pelo qual
caracterizaria erro de direito sua eleição como sujeito passivo do IRRF de
exercícios pretéritos.
(...)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
9
Como se pode perceber, o PN não deixa dúvidas de que, após o prazo para
entrega de declaração de ajuste anual (pessoas físicas) ou após o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado (pessoas jurídicas) a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto passa a ser do contribuinte se o
responsável (fonte pagadora) não houver realizado sua retenção. E, mesmo nesse
caso, de acordo com o PN a responsabilidade pelo pagamento da multa e dos
juros continua sendo da fonte pagadora:
(...)
No caso concreto, a Impugnante informou à Receita Federal do Brasil, por meio
de DIRF, que reteve os impostos na fonte. Quando foi intimada a esclarecer as
divergências entre as informações constantes nas DIRF e nas DCTF relativamente
aos códigos de receita 3208, 1708 e 8045, limitou-se a dizer que não realizou
retenções de imposto de renda sobre pagamentos de aluguéis e royalties (código
3208), sem apresentar documentos aptos a comprovar suas alegações. No que
concerne aos códigos 1708 e 8045, também informados nas DIRF e não
declarados em DCTF, apenas informou à Autoridade fiscal que oportunamente
faria prova de seu recolhimento; e, quando da impugnação, não provou que
recolheu nem que informou incorretamente os valores de tributos retidos em
DIRF.
Portanto, não se vislumbra qualquer erro em sua “eleição como sujeito passivo do
IRRF de exercícios pretéritos”, conforme alega.
(...)
5. Da alegação de que é imperiosa a intimação de todos os beneficiários dos
pagamentos - contribuintes pessoas físicas (código 3208) e pessoas jurídicas
(códigos 1708 e 8045) – a fim de que prestem os devidos esclarecimentos,
forneçam os documentos pertinentes e, com base neles, caso o órgão julgador
repute imprescindível para acolher a impugnação, designe a realização de
perícia.
(...)
Ora, se a fonte pagadora reteve na fonte os impostos (como dito, não foi
apresentada qualquer prova de que não o fez), ainda que os beneficiários tenham
oferecido o total dos rendimentos à tributação sem descontar os valores retidos
(o que é pouco provável), a Interessada continua responsável pelo recolhimento e
os beneficiários podem, a qualquer tempo, solicitar restituição do valor pago em
duplicidade ou a maior.
Assim, na situação de que aqui se trata, é irrelevante qualquer ato ou informação
dos beneficiários dos pagamentos.
(...)
Quanto à perícia, esclarece-se que ela se presta à elucidação de dúvidas relativas
a documentos apresentados que requerem conhecimentos especializados para
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
10
sua análise, não se justificando a sua realização quando o fato a ser provado
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
(...)
Por último, impende registrar que chama a atenção o fato de a Impugnante,
tendo oportunidade de provar suas alegações de não retenção dos impostos por
meio de sua contabilidade e documentos que a amparam, ter optado por tentar
transferir ao Fisco o ônus da prova, sugerindo que intime os beneficiários dos
pagamentos, um a um, para apresentarem documentos que comprovem que
ofereceram à tributação os valores recebidos e recolheram os tributos. Essa
estranha atitude sugere tentativa de manobra objetivando tão somente a
obstrução da fiscalização e a protelação do cumprimento de suas obrigações
fiscais.
6. Das alegadas peculiaridades do direito relativamente a eventual oportuna
realização de perícia contábil.
Alega a interessada que "somente se as principais razões da impugnação não
forem de plano acolhidas, é que se deverá complementar a instrução processual.
E apenas após colaboração dos contribuintes do IRPF é que será possível travar
contato com as informações e documentos colacionados aos autos, bem como
concluir pela necessidade da prova pericial e elaborar os devidos quesitos".
Como já esclarecido acima, eventuais provas já deviam ter sido juntadas aos autos
pela própria Autuada por ocasião da apresentação da impugnação.
Ademais, como já registrado acima, eventuais pedidos de perícia devem ser
mencionados na impugnação que, nesse caso, já devem conter não só os
quesitos, mas o motivos da realização da perícia, o nome, o endereço e a
qualificação do perito, não havendo previsão legal para que o pedido, com todas
as informações que devem acompanhá-lo, seja realizado em momento distinto.
O Recorrente ofertou Recurso Voluntário reprisando os argumentos já postos na
Impugnação sem qualquer inovação ou diálogo específico com as razões apresentadas no Acórdão
Recorrido, renovando os pedidos de improcedência e anulação dos créditos tributários lançados
e, subsidiariamente, determinação da oitiva dos beneficiários dos pagamentos e produção de
prova pericial.
É a síntese do necessário.

VOTO
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
11
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Trata-se de recurso tempestivo e que preenche os demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
2
DIREITO
O Recurso Voluntário é basicamente uma reprodução quase literal da impugnação,
e não dialoga com as razões apresentadas pelo Acórdão Recorrido para negar provimento à defesa
original.
As razões de decidir da turma a quo, por sua vez, representam o entendimento
desta relatoria, o que autoriza a aplicação do artigo 114, §12, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF – Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023), que a seguir transcrevo:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
A tais razões de decidir, apenas acresço a ênfase de que talvez a não compreensão
da causa de exigência do IRRF do Recorrente talvez resida na má compreensão da distinção entre
a retenção (o desconto do tributo pela fonte pagadora, que implica o repasse apenas do montante
líquido ao beneficiário), e o recolhimento dos valores retidos aos cofres públicos.
O dispositivo do RICARF dispensa a reprodução da redação do Acórdão Recorrido,
mas faço-o nos excertos essenciais, por amor à publicidade.
“1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS
(...)
No que concerne à alegada exiguidade de tempo para fornecimento dos
documentos solicitados pela Fiscalização, nota-se que não se sustenta por dois
motivos: (i) a resposta foi apresentada após transcorridos mais de 30 (trinta) dias
da ciência da intimação, sendo esse um tempo demasiado longo para que a
empresa tão somente respondesse que não reteve qualquer valor relativo a
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
12
aluguéis pagos (código 3208), sem apresentar qualquer documento relativo aos
demais tributos2; e (ii) ao contrário do que alega a Impugnante, não se trata de
múltiplas relações jurídicas e variados tributos, uma vez que as retenções
concernem a somente 6 códigos de receita que, somados, referem-se a apenas 14
beneficiários nos anos de 2015 e 2016 e 7 no ano de 2017.
(...)
Quanto à alegação de que não realizou retenções de Imposto de Renda sobre
pagamentos de aluguéis a pessoas físicas por inexistência de cláusula contratual
autorizadora, importa lembrar que a obrigatoriedade de retenção na fonte de
Imposto de Renda decorre de Lei e que as convenções particulares não podem ser
opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal de sujeito passivo das
obrigações tributárias.
(...)
No que respeita ao alegado pedido para que a fiscalização intimasse os
beneficiários dos pagamentos a fim de que fosse aferida a veracidade de suas
informações e averiguada a realização do recolhimento do tributo, verifica-se que
há um equívoco por parte da Impugnante. No documento de fls. 04 a 06 do
processo no 10010.039369/1118-93 (resposta ao Termo de Intimação Fiscal e
Solicitação de Esclarecimentos), verifica-se que a demanda limitou-se ao Imposto
de Renda Retido na Fonte sob o código 3208, não abrangendo, portanto, as
retenções realizadas sob os demais códigos:
(...)
Com relação a todos os demais códigos de retenção, a Impugnante simplesmente
informou:
4. Com relação aos grupos de receita 1708, 5952, 5759, 5987 e 8045, todos
relativos aos tributos retidos por decorrência de serviços prestados por terceiros, a
peticionante tem a informar que oportunamente fará prova do seu recolhimento.
(...)
2. Da alegação de que o AFRFB não juntou as DIRF e DCTF pertinentes, não
identificou os beneficiários dos pagamentos que motivaram a autuação e
absteve-se de individualizar seus respectivos pagamentos.
(...)
De fato, quando o lançamento baseia-se em provas e documentos produzidos
pela Fiscalização, para que não haja cerceamento de direito de defesa do sujeito
passivo, essas devem fazer parte dos autos. Entretanto, o lançamento contestado
tem como fundamento informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB)
pelo próprio sujeito passivo por meio de obrigações acessórias. Assim, a inserção
de cópias integrais das declarações no processo é dispensável e seria mesmo
supérflua, uma vez que o sujeito passivo tem plena ciência das informações por
ele mesmo produzidas e transmitidas à RFB.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
13
Quanto à identificação, no Relatório Fiscal, de beneficiários e correspondentes
valores recebidos e/ou retidos, esclarece-se que são informações totalmente
irrelevantes para a realização da autuação e, principalmente, para a defesa da
Interessada. O que importa, nesse caso, são os valores totais retidos e não
recolhidos.
Assim, não se vislumbra a alegada deficiência na constituição do crédito
tributário.
(...)
3. Da alegação de que o Fisco não demonstrou que a autuada efetivamente
realizou as retenções cobradas, tampouco que os contribuintes de direito do IR
teriam deixado de ofertar seus rendimentos à tributação e adimplir
integralmente com suas correlatas obrigações tributárias principais.
(...)
A DIRF é obrigação acessória e as informações nela contidas são presumidamente
verdadeiras. Portanto, se a empresa informou em DIRF que realizou retenções de
tributos na fonte, cabia a ela provar, se fosse o caso, que as informações
prestadas ao Fisco estão incorretas, uma vez que após o início do procedimento
fiscal ocorre a perda de espontaneidade, impedindo o procedimento de
retificação das declarações. Veja-se o que dispõe a legislação abaixo:
Ao contrário do que quer fazer parecer a Impugnante, em nenhum momento,
durante o procedimento fiscal, ela negou ter efetuado a retenção do IRRF de
códigos 1708 e 8045, nem alegou ter cometido qualquer erro no preenchimento
da DIRF. Tampouco apresentou qualquer documento que comprove a não
retenção ou o cometimento de eventual erro ao preencher a declaração. Ao
contrário, confirmou a realização das retenções, como já demonstrado no tópico
1, ao informar na resposta à intimação:
(...)
Como já relatado no citado no tópico 1 deste Voto, a alegação de não retenção
restringiu-se ao IRRF de código 3208. Entretanto, não houve apresentação de
documentos comprobatórios da não retenção, a exemplo dos contratos de
locação juntamente com os comprovantes de pagamento integral dos aluguéis.
Por fim, registra-se que, tendo sido retidos os tributos, a fonte pagadora tem o
dever de efetuar seu recolhimento aos cofres públicos, não havendo qualquer
possibilidade de se favorecer de eventuais pagamentos realizados pelos
beneficiários.
4. Da alegação de que a fonte pagadora, quando não realiza a retenção no ato
do pagamento, pode tão somente ser responsabilizada pela multa isolada
referente ao descumprimento da obrigação acessória, motivo pelo qual
caracterizaria erro de direito sua eleição como sujeito passivo do IRRF de
exercícios pretéritos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
14
(...)
Como se pode perceber, o PN não deixa dúvidas de que, após o prazo para
entrega de declaração de ajuste anual (pessoas físicas) ou após o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado (pessoas jurídicas) a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto passa a ser do contribuinte se o
responsável (fonte pagadora) não houver realizado sua retenção. E, mesmo nesse
caso, de acordo com o PN a responsabilidade pelo pagamento da multa e dos
juros continua sendo da fonte pagadora:
(...)
No caso concreto, a Impugnante informou à Receita Federal do Brasil, por meio
de DIRF, que reteve os impostos na fonte. Quando foi intimada a esclarecer as
divergências entre as informações constantes nas DIRF e nas DCTF relativamente
aos códigos de receita 3208, 1708 e 8045, limitou-se a dizer que não realizou
retenções de imposto de renda sobre pagamentos de aluguéis e royalties (código
3208), sem apresentar documentos aptos a comprovar suas alegações. No que
concerne aos códigos 1708 e 8045, também informados nas DIRF e não
declarados em DCTF, apenas informou à Autoridade fiscal que oportunamente
faria prova de seu recolhimento; e, quando da impugnação, não provou que
recolheu nem que informou incorretamente os valores de tributos retidos em
DIRF.
Portanto, não se vislumbra qualquer erro em sua “eleição como sujeito passivo do
IRRF de exercícios pretéritos”, conforme alega.
(...)
5. Da alegação de que é imperiosa a intimação de todos os beneficiários dos
pagamentos - contribuintes pessoas físicas (código 3208) e pessoas jurídicas
(códigos 1708 e 8045) – a fim de que prestem os devidos esclarecimentos,
forneçam os documentos pertinentes e, com base neles, caso o órgão julgador
repute imprescindível para acolher a impugnação, designe a realização de
perícia.
(...)
Ora, se a fonte pagadora reteve na fonte os impostos (como dito, não foi
apresentada qualquer prova de que não o fez), ainda que os beneficiários tenham
oferecido o total dos rendimentos à tributação sem descontar os valores retidos
(o que é pouco provável), a Interessada continua responsável pelo recolhimento e
os beneficiários podem, a qualquer tempo, solicitar restituição do valor pago em
duplicidade ou a maior.
Assim, na situação de que aqui se trata, é irrelevante qualquer ato ou informação
dos beneficiários dos pagamentos.
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
15
Quanto à perícia, esclarece-se que ela se presta à elucidação de dúvidas relativas
a documentos apresentados que requerem conhecimentos especializados para
sua análise, não se justificando a sua realização quando o fato a ser provado
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
(...)
Por último, impende registrar que chama a atenção o fato de a Impugnante,
tendo oportunidade de provar suas alegações de não retenção dos impostos por
meio de sua contabilidade e documentos que a amparam, ter optado por tentar
transferir ao Fisco o ônus da prova, sugerindo que intime os beneficiários dos
pagamentos, um a um, para apresentarem documentos que comprovem que
ofereceram à tributação os valores recebidos e recolheram os tributos. Essa
estranha atitude sugere tentativa de manobra objetivando tão somente a
obstrução da fiscalização e a protelação do cumprimento de suas obrigações
fiscais.
6. Das alegadas peculiaridades do direito relativamente a eventual oportuna
realização de perícia contábil.
Alega a interessada que "somente se as principais razões da impugnação não
forem de plano acolhidas, é que se deverá complementar a instrução processual.
E apenas após colaboração dos contribuintes do IRPF é que será possível travar
contato com as informações e documentos colacionados aos autos, bem como
concluir pela necessidade da prova pericial e elaborar os devidos quesitos".
Como já esclarecido acima, eventuais provas já deviam ter sido juntadas aos autos
pela própria Autuada por ocasião da apresentação da impugnação.
Ademais, como já registrado acima, eventuais pedidos de perícia devem ser
mencionados na impugnação que, nesse caso, já devem conter não só os
quesitos, mas o motivos da realização da perícia, o nome, o endereço e a
qualificação do perito, não havendo previsão legal para que o pedido, com todas
as informações que devem acompanhá-lo, seja realizado em momento distinto.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720768/2019-10
16

Fl. 209
DF CARF MF
Original